Tribunal: CARF
Processo: 10880.900111/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900111/2013-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMADEUS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito
na Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo no
19515.721057/2013-05.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito aqui discutido, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo a pedido de ressarcimento PER no 19102.08247.271108.1.1.09- 8400,
e declarações de compensação transmitidas para compensar débitos com crédito
declarado como decorrente de Cofins não-cumulativa, PA 1o trimestre de 2008.
A Derat/SPO defere parcialmente o pedido eletrônico de ressarcimento e homologa
parcialmente as compensações declaradas. A autoridade tributária apresenta a
fundamentação legislativa em que se amparou para realizar as verificações fiscais que
detalha no documento.
Em seguida, afirma que, de posse da documentação comprobatória solicitada por meio
de intimações fiscais, corrobora parcialmente os créditos apurados pela interessada, sob
o entendimento exposto a seguir. Segundo a autoridade tributária que prolatou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900111/2013-36
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900111/2013-36

decisão, a empresa em questão realiza a comercialização, licenciamento ou cessão de
uso de software importado no mercado interno.
Ao ensejo, transcrevemos trechos do documento de Informação Fiscal que elucidam o
entendimento:
12. A atividade da empresa geradora dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins analisados neste processo é a importação do software da AMADEUS, na qual
incide, entre outros tributos, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não cumulativas, e
sua posterior distribuição no Brasil, adicionadas aí todas as despesas incorridas para
realização desta atividade.
13. As receitas elencadas pelo contribuinte como sendo decorrentes dessa distribuição
são: a receita recebida das Agências de Viagem com as quais comercializa o software
importado e a receita recebida da própria AMADEUS pelo “esforço para conquista e
manutenção de clientes”. (...)
15. Ao instituir a sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, respectivamente,
elencaram uma série de pessoas jurídicas e diversos tipos de receitas as quais não se
submetem à sistemática da não cumulatividade, permanecendo sujeitas às normas da
legislação anterior, ou seja, à cumulatividade. Um desses casos diz respeito às pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
que permanecem sujeitas à cumulatividade para a totalidade das suas receitas. Já as
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, via de regra, sujeitam-se à incidência não
cumulativa das contribuições, porém com a exceção de algumas receitas obtidas,
enumeradas no art. 10, da Lei n° 10.833/2003.
16. Uma delas é exatamente aquela a que faz referência o art. 10, XXV, da Lei n°
10.833/2003, que versa sobre receitas auferidas por empresas prestadoras de serviços de
informática, englobando atividades de desenvolvimento de software, bem como o seu
licenciamento, além de uma série de serviços tais como consultoria, assessoria, suporte
técnico, entre outros. Por outro lado, o § 2o, do mesmo art. 10, restringe o alcance do
inciso XXV no que concerne a comercialização ou licenciamento de software
importado, excluindo suas receitas da modalidade cumulativa, restando então
enquadradas na forma de tributação não cumulativa. Art. 10. Permanecem sujeitas às
normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: XXV - as receitas auferidas por empresas de
serviços de informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o
seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação,
instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou
atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 2o O disposto no inciso XXV do caput deste
artigo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de
software importado. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
17. De acordo com isso, tem-se, fora de dúvida, que não estão sujeitas à sistemática
cumulativa de apuração da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins as receitas
decorrentes da comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares
importados, haja vista a literalidade da norma. Uma vez que em relatório descrevendo o
serviço prestado (fl. ...), a empresa informou que o software distribuído por ela é
desenvolvido por empresa da Espanha, portanto, importado, resta claro que as receitas
advindas da distribuição deste software enquadram-se no regime não cumulativo de
apuração, tendo em vista a interessada não proceder a nenhuma forma de programação
adicional sobre ele, exercendo apenas a sua comercialização no Brasil.
18. Assim, a receita de distribuição deste software no Brasil (receita de mercado
interno) está na não cumulatividade e, portanto, permite a apuração de crédito pelo
contribuinte. Ressalta-se que tal crédito só poderá ser usado como desconto da
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900111/2013-36

Contribuição, uma vez que as operações de vendas efetuadas pelo contribuinte no
mercado interno não são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep (art. 17 da Lei 11.033/04). Ressalta-se
ainda que devem ser calculadas pela sistemática cumulativa as receitas auferidas pela
empresa, decorrentes de serviços de instalação, configuração, consultoria e suporte
técnico, mesmo que envolvendo o software importado, na hipótese de serem prestados
independentemente, não se aplicando nessas situações a restrição do § 2o, art. 10.
19. Conclui-se, então, que a importação do software AMADEUS é vinculada à receita
de distribuição deste software, recebida no mercado interno.
20. Com relação à receita recebida da própria AMADEUS pelo “esforço para conquista
e manutenção de clientes”, sobre a qual versa o PER e as DCOMPS aqui analisados,
faz-se necessário observações preliminares.
21. Para a prestação desse serviço (“esforço para conquista e manutenção de clientes”),
descrito em Contrato (fls. ...), a AMADEUS pagará à AMADEUS BRASIL,
mensalmente, uma “Taxa de Distribuição” para cada “Reserva Líquida” processada
através do “Sistema Amadeus” por um “Assinante” localizado no território da
AMADEUS BRASIL.
22. Para esclarecer esta “Taxa de Distribuição”, reproduz-se algumas definições
contidas no Contrato: a. “Reserva” significa (a) um lançamento de reserva aérea
individual criado por um Assinante no itinerário de um registro de nome de passageiro
no Sistema AMADEUS que identifica um único vôo direto para cada passageiro (uma
“Reserva Aérea”) ou (b) um lançamento de reserva criado por um Assinante no
itinerário de um passageiro no Sistema AMADEUS para um carro ou um quarto
reservado em um fornecedor local (uma “Reserva Não-Aérea); desde que as Reservas
incluirão apenas lançamentos de reservas que sejam faturáveis a um fornecedor
participante da AMADEUS que não foram cancelados antes da data programada de
partida, data de retirada do carro ou data de entrada no hotel. b. “Reserva Líquida”
significa a somatória de todas as Reservas feitas durante um mês civil, menos todas as
Reservas canceladas durante o mesmo mês civil; c. “Sistema Amadeus” significa o
sistema de equipamentos e programas computadorizados confiável, flexível, neutro e
imparcial de informações, vendas e distribuição de viagens e relacionados a viagens,
desenvolvido, operado e distribuído pelo Grupo AMADEUS; d. “Assinante” significa
qualquer agência de viagens, ou filial da mesma, ou conta corporativa que contrata o
recebimento de acesso a um Sistema de Reserva em Computador ou sistema de
distribuição semelhante; e e. Território da AMADEUS BRASIL significa República
Federativa do Brasil.
23. Nas notas fiscais referentes a essa receita, consta:
• Prestador do serviço: AMADEUS BRASIL LTDA
• Tomador do serviço: AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION
• Discriminação do serviço: Serviços de Representação Internacional
• Código do serviço: 06009 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
24. Assim, constata-se que essa receita, inicialmente considerada pelo contribuinte
como sendo receita de exportação ligada à importação do software, não é receita
advinda diretamente da distribuição deste. É, sim, uma importância paga a título de
comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou
pela mediação na realização de negócios civis e comerciais.
25 O crédito advindo desta importação do software será, então, glosado (Serviços
Utilizados como Insumos –Importação, Ficha 06B/16B, linha 03). Afinal, essa
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900111/2013-36

importação gera crédito no mercado interno, como já foi salientado nos itens 17 a 19
deste despacho.
26. Também será glosado o crédito advindo dos serviços utilizados como insumos
adquiridos no mercado interno (Ficha 06A/16A, linha 03), uma vez que tal serviço só é
vinculado diretamente à receita de venda do software no mercado interno e não à receita
de representação internacional. Esses serviços também geram crédito no mercado
interno, assim como a importação do software.
27. Também será glosada a Despesa de Armazenagem e Frete na Operação de Venda,
uma vez que a empresa não fabrica e não revende bens. Sua receita de representação
internacional está ligada a vendas de terceiros (conforme itens ... deste despacho) e não
requer armazenagem e/ou frete. Ademais, o produto vendido pelo contribuinte no
mercado interno não é físico (licenciamento de software) e não requer frete e/ou
armazenagem para a sua venda.
28. Para o crédito de exportação serão consideradas apenas as despesas incorridas para a
prestação desse “Serviço de Representação Internacional”, todas adquiridas no mercado
interno (ficha 06A/16A do DACON), quais sejam: a. Despesas de Energia Elétrica; b.
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas; c. Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica;
29. Frise-se que todas essas despesas foram comprovadas pelas Notas Fiscais
apresentadas pelo contribuinte (fls. ...).
Em 12/08/2013, a contribuinte protocola manifestação de inconformidade, fls. 283/296,
para pleitear a revisão do despacho decisório. A requerente inicia solicitando a
suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados em decorrência da não homologação
de parte das compensações declaradas.
Dos fatos, em síntese, alega que os créditos apurados, em relação aos 1o trimestre de
2008, referem-se a insumos adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, nos
termos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, bem como, aos importados, nos termos do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
No mérito, a manifestante descreve suas atividades, afirma que cerca de 90% de suas
receitas decorre da exportação de serviços à Amadeus TI e defende seu direito aos
créditos glosados.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total das
compensações declaradas.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 7a Turma da DRJA/JFA, em
13 de março de 2019, mediante Acórdão 09-70.032, que entendeu pela improcedência do pleito,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação manifestação de inconformidade obedece ao rito processual definido
para o Processo Administrativo Fiscal e enquadra-se como recurso nos termos do
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto de cobrança pela não
homologação da compensação, o que suspende sua exigibilidade.
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. O direito de a
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900111/2013-36

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 RESSARCIMENTO. CRÉDITO RELATIVO A RECEITA TRIBUTADA
NO MERCADO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. Não será objeto de ressarcimento o
crédito apurado em relação a receitas obtidas no mercado interno sujeitas ao pagamento
da Contribuição para o PIS e da Cofins, podendo apenas ser utilizado para abater
débitos da própria contribuição social correspondente. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual
reitera os argumentos dispostos em sede de manifestação de inconformidade, e, a posteriori,
apresenta petição requerendo o sobrestamento do presente feito, tendo em vista a relação de
prejudicialidade com o Processo Administrativo no 19515.721057/2013-05, que diz respeito ao
auto de infração originário da recomposição de sua escrita fiscal, com reflexo neste e demais
pedidos de compensação aqui alocados como repetitivos (processos 10880.900115/2013-14,
10880.900122/2013-16, 10880.900116/2013-69, 10880.900123/2013-61, 10880.900117/2013-
11,
10880.900124/2013-13,
10880.900118/2013-58,
10880.900125/2013-50,
10880.900119/2013-01, 10880.900126/2013-02, 10880.900120/2013-27, 10880.900127/2013-
49,
10880.900121/2013-71,
10880.900128/2013-93,
10880.900129/2013-38,
10880.907949/2013-51, 10880.907950/2013-85, 12585.000357/2011-12, 12585.720263/2012-
36,
12585.720286/2012-41,
12585.720287/2012-95,
12585.720288/2012-30
e
12585.720324/2012-65.)
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito tendo em vista pedidos de
ressarcimento no PER no 19102.08247.271108.1.1.09- 8400, e declarações de compensações
transmitidas para compensar débitos com crédito declarado de Cofins não-cumulativa, do
primeiro trimestre do exercício de 2008.
Sem delongas, penso que o deslinde da controvérsia demanda o julgamento do
processo originário da recomposição da escrita fiscal da recorrente, tendo em vista auto de
infração relacionado aos tributos, períodos e apuração contidos em todos os processos
administrativos reflexos, tal como o presente.
Há evidente relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo no
19515.721057/2013-05, que é justamente o auto de infração supramencionado.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900111/2013-36

Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência
da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo
qual ela é disposta.
Logo, nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação aos outros processos que tratam de pedidos de restituição, o modus
operandi utilizado para apuração do crédito, e o cotejo entre débito e crédito contidos em
diversos e numerosos processos administrativos.
Não só presente no novo regimento interno do CARF – Decreto no, para
determinados casos, a figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal Administrativo
mediante aplicação subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é prejudicial, configurada a
relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 19515.721057/2013-05.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 615
DF CARF MF
Original